Tribunal: TJSP
Processo: 1004550-64.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória Sentença homologando desistência da ação, mas responsabilizandoo autorpor honorários de sucumbência e ao pagamento desanção por litigância de má-fé, além de lhe revogar, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça – Irresignação procedente. Desistência manifestada antes de apresentada a contestação e de o réu se fazer

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória Sentença homologando desistência da ação, mas responsabilizandoo autorpor honorários de sucumbência e ao pagamento desanção por litigância de má-fé, além de lhe revogar, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça – Irresignação procedente. Desistência manifestada antes de apresentada a contestação e de o réu se fazer representar nos autos. Hipótese em que não são devidos honorários de sucumbência. Precedentes. Também não é caso, por identidade de razões, de proclamação de litigância de má-fé, até porque a oportuna desistência da ação faz presumir retratação de eventual propósito malévolo na propositura da demanda. Cenário não justificando, tampouco, a revogação do benefício da gratuidade da justiça, ainda mais de ofício. Sentença parcialmente reformada, para que subsista apenas no tópico em que homologou a desistência.
Deram provimento à apelação.